Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701446-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ PHELLIPE R R CONSTRUCOES - EIRELI - ME, LUIZ PHELLIPE RIBEIRO RODRIGUES, SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O De fato, verifico que o processo referente ao agravo mencionado no despacho de ID 13911622 (Pje 0701433-31.2020.8.07.0000) versa acerca de cédula de crédito bancário diversa, mas firmada entre as mesmas partes que integram a presente lide, a autorizar o prosseguimento deste recurso, conforme propugnado pela agravante no petitório de ID 14363189. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido para localização de bens do executado nos sistemas eletrônicos disponíveis no juízo, remetendo os autos ao arquivo. Argumenta que, passados mais de 10 (dez) meses desde a última diligência judicial, o Magistrado indeferiu o pleito de realizar novas buscas junto aos bancos de dados públicos, o que não se adequa à legislação em vigor. Alega que não pretende transformar o Poder Judiciário em buscador de informações que caberia a ele mesmo obter, mas que já fez tudo quanto possível na atual fase do processo. Entende inconcebível a postura adotada na decisão, porque não há previsão legal de um rol de medidas que deva adotar para localizar os bens do devedor. Aduz que vem adotando medidas para dar efetividade ao processo e recuperar seu crédito, sendo plenamente cabíveis as medidas requeridas. Fundamenta seu pleito em precedente jurisprudencial da lavra do Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de medida liminar para que seja conferido efeito suspensivo ao processo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de buscas junto aos sistemas INFOJUD e BACENJUD, conforme requerido na origem. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito ativo, porquanto ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o feito aparenta estar arquivado na forma do art. 921, § 2o, CPC, ante ausência de bens penhoráveis do executado, sendo possível o desarquivamento e adoção das medidas requeridas pelo agravante na hipótese de provimento deste agravo, sem evidência de qualquer prejuízo com a manutenção do status atual do processo na origem. Assim é que, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Desnecessária a prestação de informações pelo Juízo a quo, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito. Intime-se o agravado para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). À Secretaria, a fim de que observe que nos autos de n. 0701433-31.2020.8.07.0000 há logradouros já diligenciados, contudo, sem sucesso. Assim, para evitar a morosidade do ato determinado neste decisório, expeçam-se simultaneamente mandados de intimação para todos os endereços identificados pela Serventia. Ademais, aqueles que já retornaram com AR não cumprido, no processo de n. 0701433-31.2020.8.07.0000, determino a realização das diligências, neste feito, por Oficial de Justiça. Publique-se Cumpra-se. Brasília , 4 de março de 2020 13:26:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador